Tribunal: STF
Processo: Rcl 776
Classe: Rcl
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-05-27
Data de publicação: 1998-05-27

Ementa:
EMENTA: Nos termos do art. 70 do Regimento Interno do
Supremo Tribunal, a reclamação será distribuída ao relator da causa
principal, ou seja, daquela onde proferida a decisão cuja autoridade
se pretende preservar, sem que caiba investigar as razões de
prevenção porventura estabelecida em relação a esta última (a causa
principal).